Tribunal: TJDFT
Processo: 0762089-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0762089-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo advogado da parte autora, EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ÁLVARES, contra sentença de ID 42146650, integrada por embargos de declaração de ID 42146653 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo de 100 dias, cirurgia de retirada de hérnia umbilical. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$300,00. Ante a ausência de documento hábil capaz de atestar o pagamento do preparo, o despacho de ID 42929650 intimou o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento da guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do apelante (ID 43247844). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado para juntar aos autos o comprovante de pagamento da guia de custas recursais ou recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, o apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não comprovado o pagamento das custas, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação do apelante à referida verba. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora